Tribunal: TJDFT
Processo: 0767205-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE BOX DE BANHEIRO. INUTILIZAÇÃO DO CÔMODO NÃO COMPROVADA. OFENSA À HONRA, IMAGEM, DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais. Narrou que, em 14/02/2023, contratou a empresa ré para instalação de boxes nos seus banheiros, cujo orçamento do serviço foi fixado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Relatou que realizou o pagamento integral, com prazo de entrega para o dia 08/03/2023. Destacou que para instalação do box, a requerida enviou um montador sem a qualificação técnica necessária, o que ocasionou uma série de erros de montagem, danificando o revestimento do banheiro. Em contato com a parte ré, esta se negou a consertar os danos, sugerindo, apenas, que se instalasse o box 2 (dois) centímetros mais alto, para tampar o buraco causado pela peça. Observou que não aceitou tal proposta e que a empresa ré se manteve inerte quanto à resolução de seu problema. Sem outra solução, procurou outros profissionais, que lhe cobraram R$ 400,00 (quatrocentos reais) para realização do serviço. Frisou que repassou o valor para a requerida, e esta autorizou a realização do trabalho com o fornecimento do material e pagamento da mão de obra. Contudo, segundo seus argumentos, a empresa não enviou os materiais necessários e mais uma vez houve o adiamento da realização do trabalho. Destacou que tentou resolver extrajudicialmente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66992960). Foram oferecidas contrarrazões (ID 66992965).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no cabimento da condenação na indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o caso não se trata de mera falha na prestação dos serviços, já que lhe gerou graves consequências. Destacou que adquiriu o imóvel na planta e alimentou uma expectativa que foi brutalmente frustrada com a impossibilidade de usufruir plenamente o local, afetando o seu bem-estar. Pontuou que já se passaram quase dois anos e ainda está impossibilitado de utilizar a área do seu imóvel. Ressaltou que não há o que se falar em ausência de dano moral indenizável, já que o sofrimento prolongado e a decepção causados pela situação evidenciam o impacto emocional que a r. sentença desconsiderou. Argumentou que a perda do uso do imóvel, local de repouso e descanso, durante longo período, gerou angústia, insegurança e desgaste psicológico. Frisou que restou caracterizada a responsabilidade civil, já que houve o dano causado pela falha na prestação dos serviços. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da recorrida no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nem todo inadimplemento contratual gera automaticamente o direito à indenização por danos morais pois o descumprimento de uma obrigação contratual não significa, por si só, que houve um dano à dignidade, à honra, à imagem ou ao bem-estar psicológico de uma das partes. A indenização por danos morais exige que o inadimplemento contratual cause um prejuízo extrapatrimonial relevante, que vá além do mero aborrecimento ou inconveniente. Na espécie, o recorrente sequer anexou as imagens do banheiro para comprovação da alegada impossibilidade de uso. A imagem do local só foi demonstrada em contestação (ID 66992911) e, conforme a fotografia apresentada não há o que se falar em inutilização do banheiro. O que se verifica da prova dos autos (áudios), destacados na r. sentença (ID 66992917 e ID 66992913), foi que a recorrida estava disposta a reparar o dano, contudo, não conseguiu ajustar as visitas e os atendimentos à disponibilidade do autor e, em diversas ocasiões, recebeu informações sobre os materiais necessários para os reparos de forma genérica por parte do consumidor, o que contribuiu para o atraso na solução da celeuma.
8. O dano moral deve atingir a pessoa de forma que cause humilhação perante terceiros, ou que invada a intimidade causando grave abalo psicológico, ou que, de alguma forma, atinja a subsistência do autor ou de sua família. Na espécie, nenhuma das situações restou demonstrada. O aborrecimento e a frustração apontados nos autos fazem parte das relações em sociedade, não havendo o que se falar em dano moral.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.